Tribunal: STF
Processo: HC 205554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Rodrigues Piveta, em favor de Vinicius de Almeida Sanazaria e Thalita Cristina dos Santos Goncalves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 686.719/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de VINICIUS DE ALMEIDA SANAZARIA e THALITA CRISTINA DOS SANTOS GONÇALVES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos autos que os ora pacientes foram presos em flagrante e, posteriormente, tiveram suas prisões convertidas em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais dos paciente seriam favoráveis. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. É o breve relatório”. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa pretende a substituição da prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos (…)
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência”. (eDOC 4)
    A decisão impugnada foi publicada no dia 12.08.2021, com a seguinte determinação: Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. Após, abra-se vista dos autos ao d. Ministério Público Federal. .
    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente